Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-75.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITO FISCAL - PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITO FISCAL - PRETENSÃO À ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA - DESISTÊNCIA RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE.